Tribunal: TJES
Processo: 0005298-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005298-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLPHO SARMENTO ALVES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Estado tem dever de vigilância e de preservação da integridade física e moral dos presos, sendo inclusive direito assegurado constitucionalmente no artigo 5
o
inciso XLIX, no qual resta consignado ser
assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
.

II. O Pretório STF, no julgamento do RE 841.526/RS, fixou tese em sede de repercussão geral no sentido de que em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

III. A Suprema Corte de forma assente deixou indene de dúvidas que há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado, casos estes nos quais se rompe o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, afastando-se a responsabilização civil do ente público.

IV. Além do estado físico do genitor dos recorrentes ter se agravado, por mostrar-se muito mais acometido por lesões externas e internas, conforme se afere pelo simples cotejo dos exames realizados quando da entrada e saída do sistema prisional, o relatório de saúde emitido pela própria Direção Assistencial, aliado ao depoimento testemunhal do companheiro de cela do falecido não permite acompanhar a conclusão emanada pela magistrada primeva de afastar a responsabilidade estatal na hipótese.

V.
N
ão há como afastar-
se
da compreensão de que n
a

situação tratada o Poder Público teve a possibilidade de agir para evitar o ocorrido, contudo, não o fez
da forma que deveria
.

VI. Mesmo cientes da condição fragilizada e grave em que se encontrava o detento, o ente estatal não apresentou os cuidados necessários à manutenção de sua própria dignidade, seja porque acabou por deixá-lo apenas “sob os olhos” de seus companheiros de cela como por não ter prestado o devido socorro em tempo hábil, eis que a demora em seu efetivo atendimento pela equipe de saúde prisional não encontra justificativa idônea para tanto.

VII. C
onsiderando a
responsabilidade
do Estado do Espírito Santo em não ter oferecido a segurança adequada
ao
detento,
omitindo-se gravemente quanto ao seu dever de garantir o direito fundamental à dignidade e integridade física e moral, mas principalmente o direito à vida, daquele que encontra-se sob sua tutela,
concluiu-se pela fixação de
indenização em R$ 66
.000,00 (sessenta e seis
mil reais)
para cada filho
recorrente
,
acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Sum. 362, STJ) e juros desde o evento danoso (Sum. 364, STJ)
mediante aplicação da taxa SELIC
(EC n. 113/2021)
,
até mesmo porque em patamar consentâneo com o aplicado em casos análogos por esta Corte.

VIII.

Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Trata-se de recurso de apelação interposto por RODOLPHO SARMENTO ALVES e HERCULES ZOTTICH ALVES, eis que irresignados com a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Dano Moral proposta em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da morte de seu genitor em estabelecimento prisional.
Em suas razões de recurso alegam os recorrentes, em suma, que denota-se dos autos a “negligência de atendimento médico e a desídia dos agentes públicos em relação ao quadro de saúde do falecido Francisco Alves, que deu entrada no sistema prisional sem qualquer problema de saúde”, merecendo amparo então o pleito indenizatório moral perseguido.
Contrarrazões ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento recursal.
É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL SIMOES ALVES:-
Eminente Presidente, Colenda Terceira Câmara Cível, meus cumprimentos ao eminente presidente desta sessão que também é o relator do presente caso, na pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores que compõem esta Mesa Julgadora.
Cumprimento também os serventuários, procuradoria, estagiários e colegas advogados que aqui estejam.
Estendo os meus cumprimentos ao senhor Nilson Alves, que se faz aqui presente, irmão da pessoa falecida, a quem eu presto as minhas condolências. Digo ao senhor Nilson que hoje nós encerramos esse capítulo, um triste capítulo, que independente do resultado, eu espero que a alma do seu irmão descanse em paz, porque os seus últimos momentos de vida, nós temos a certeza que foram de dor, agonia e de muito sofrimento dentro do Centro de Triagem de Viana.
Estendo os meus cumprimentos e honraria ao meu ilustre colega, parceiro, doutor Leandro Cristóvão de Oliveira, que comigo atuou incansavelmente nesta causa. Ouvimos, vimos muitas mágoas, choros e tristezas da família quando nos encontros em nossos escritórios. Dizem que advogado não se deve pessoalizar com a causa. Entretanto, como não se pessoalizar, como não se humanizar diante de tanta dor e tristeza que levaram os familiares ao nosso escritório. Somos humanos e devemos enxergar a humanidade além de qualquer causa ou folha de papel.
No dia de hoje, Vossas Excelências julgam um recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu o pleito autoral em uma causa onde se requer a condenação do ente estatal por danos morais decorrente de morte de custodiado que se encontrava recolhido dentro do Centro de Triagem de Viana.
Francisco Alves, o falecido, era uma pessoa comum, uma pessoa que trabalhava, pagava suas contas em dia, gostava de assistir o seu futebol do seu time de coração nos finais de semana, gostava de ver, abraçar os seus filhos, beijá-los com ternura e carinho, sonhava em ver seus filhos e netos crescerem. Uma pessoa que, apesar de seus hábitos saudáveis, não abria mão daquela cervejinha e churrasco dos finais de semana. Era uma pessoa feliz, que fazia de tudo para ver o sorriso no rosto daqueles que os amava e aquele que ele os amava. Mesmo quando havia pouco em suas mãos, não hesitava nem um pouco em dividir o que tinha com o próximo. Era um mecânico automotivo de excelência, daqueles que ninguém pode colocar defeito, conseguia distinguir um pequeno defeito ao só ouvir o ruído de um motor automobilístico. Era reconhecido por amigos, familiares e moradores da região por sua excelência em tudo que fazia, bem como pelo sorriso no rosto e por ser uma pessoa de bem.
O infortúnio começou quando, em uma reunião de família, discussões foram havidas por motivos levianos, que hoje não se prestariam a justificar nenhuma discussão. Essas discussões tomaram um caminho, onde estavam se perdendo o respeito, e pelas discussões acaloradas, um dos integrantes agregado da família acionou a Polícia Militar. E quando a Polícia Militar chegou, quando não mais havia discussão, ou qualquer flagrante delito, levaram o senhor Francisco preso. A questão deveria, naquele momento, ter sido tratada com muita diplomacia pela Polícia Militar, mas, ao invés disso, foi levada algemado preso, para a delegacia de plantão. Passou por audiência de custódia, tendo sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Deu entrada no dia 5 de outubro de 2020, no CTV, e veio a óbito no dia 8 de outubro de 2020, ficando apenas três dias recolhido preso.
Inicialmente, quando a família chegou em nosso escritório, tinha uma demanda criminal para nós fazermos uma defesa criminal para ele. Não tivemos, ao menos, o tempo de colher uma procuração com ele no CTV ou de levar palavras de conforto e carinho no parlatório em que muitos atendemos. E a família perguntava para a gente: doutor, como que pode uma pessoa de 58 anos, com hábitos saudáveis, falecer de uma hora para outra? Eu e o doutor Leandro atuamos estritamente com o direito penal e processual criminal. Esporádicas vezes nós peticionamos ao juízo cível, como fazemos hoje. Nós sabemos como funciona o sistema prisional, sabemos a energia daquele lugar. Sabemos que, em sua maioria, as pessoas ali não são tratadas como deveriam, com o zelo que merecem. Sabemos, sim, que existem pessoas que merecem estar naquele lugar. Entretanto, há muitas pessoas que cometeram apenas um erro na vida ou simplesmente estavam na hora ou no lugar errado e são tratadas como apenas mais um pelo nosso sistema prisional.
No presente caso, a testemunha arrolada, que estava junto com ele na cela, disse com riqueza de detalhes que, por diversas vezes, chamaram os policiais penais, uma vez que o senhor Francisco estava tendo um surto, teve colapso nervoso, ao ponto de cair no chão, de epilepsia e paradas cardiorrespiratórias. Entre umas e outras, chamavam os policiais penais que os zombavam e diziam que aquilo era coisa de viciado, que estavam acostumados com aquele tipo de surto, porque era coisa de viciado em abstinência. Foi tratado como mais um. Foram aplicadas altas dosagens de clonazepam no intuito de cessar os colapsos nervosos, mas o que conseguiram foi cessar a sua vida.
O senhor Francisco deveria ter ficado em observação na unidade de saúde prisional, o que não foi feito; ao invés disso, os policiais penais disseram para a testemunha cuidar dele em cela. Não era compromisso e não era dever da testemunha cuidar do senhor Francisco.
Recordo-me de um caso em que eu e o doutor Leandro atuamos na defesa de um cliente, no qual o diretor da unidade prisional, o qual esse cliente se encontrava recolhido, ligou para os familiares e pediu para que os advogados de defesa, nós, entrássemos com um novo pedido de revogação da prisão preventiva, porque esse cliente já tinha tentado suicídio por mais de três vezes naquela semana. O próprio diretor comunicou à família e, após peticionarmos ao juiz, o próprio diretor da unidade prisional foi até ao juiz e falou: Ora, excelência, nós não temos como ficar, não temos como salvaguardar esse cliente, esse defendente lá dentro da nossa unidade prisional, ele vai se matar. O juiz, de pronto e sem ouvir o Ministério Público, deferiu o nosso pleito, colocando a pessoa em liberdade para salvaguardar a vida, a incolumidade física e psíquica daquela pessoa, o que deveria ter sido feito no presente caso. Familiares deveriam ter sido comunicados, advogados, porque ele estava em colapso, porque ele estava mal.
O Estado do Espírito Santo tem um dever constitucional de garantir a incolumidade física e psíquica dessas pessoas e quando não o fazem, respondem de forma objetiva, ou seja, a desnecessária comprovação de dolo ou culpa, basta que se comprove o nexo causal, o que se encontra estritamente consubstanciado pela incapacidade do Estado em fornecer a incolumidade psíquica do custodiado. As doenças mentais têm atingido grande parte da população e quando não as matam, as colocam em uma depressão tão grande que a pessoa não enxerga a vida como uma dádiva ou algo bom.
O Estado perdeu um contribuinte, a família perdeu um abraço em dias difíceis, perdeu um olhar sincero, perdeu beijos, carinhos, um brindar de taças em noite aconchegante de Natal. Todos nós já sabemos como é perder alguém que amamos, saber uma tristeza que é perder uma pessoa que amamos. Mas enquanto o senhor Francisco, vamos pensar em quanta dor, quanta tristeza, angústia e medo que ele sentiu dentro daquela unidade prisional. Não havia uma pessoa querida, um amigo, para que pudesse dividir sua aflição e desse a ele palavras de conforto.
O dano moral, Excelências, não serve apenas para amenizar um dano irreparável. Ele possui um caráter pedagógico, no qual serve para educar o agente causador do dano, para que não venha mais causar. Portanto, peço que Vossas Excelências peçam vista dos autos, analisem este processo, além do que ele representa folhas de papel, tem a dor de uma família que perdeu, que vem lutando há três anos neste processo. Em que pese o recurso de apelação ter sido parcialmente provido, peço a Vossas Excelências que considere e aumente o quanto indenizatório.
Essas são as minhas considerações. Agradeço o uso da tribuna.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Conforme relatoriado, cuida-se de recurso de apelação interposto por RODOLPHO SARMENTO ALVES e HERCULES ZOTTICH ALVES, eis que irresignados com a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Dano Moral proposta em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da morte de seu genitor em estabelecimento prisional.
Em suas razões de recurso alegam os recorrentes, em suma, que denota-se dos autos a “negligência de atendimento médico e a desídia dos agentes públicos em relação ao quadro de saúde do falecido Francisco Alves, que deu entrada no sistema prisional sem qualquer problema de saúde”, merecendo amparo então o pleito indenizatório moral perseguido.
Contrarrazões ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento recursal.
No caso, sustentam os apelantes que seu genitor, Sr. Francisco Alves, quando encontrava-se custodiado no Centro de Triagem de Viana-CTV, pelo suposto descumprimento de medida protetiva, fora encontrado morto dentro de sua cela em 08.10.2020, após três dias de sua chegada, razão que motivara o manejo da presente demanda indenizatória em face do ente estatal, que supostamente teria sido omisso.
Prosseguem com a argumentação de que “Tal fato gerou estranheza para os familiares, tendo em vista que o falecido era pessoa saudável e não possuía nenhum problema de saúde, vindo a aparecer morto de uma forma no mínimo estranha. Deve-se frisar que o morto tinha apenas 58 (cinquenta e oito) anos de idade e trabalhava diariamente em profissão braçal (pedreiro, pintor, mecânico), demonstrando que fisicamente estava bem”.
Pois bem. A responsabilidade civil do Estado está disciplinada no §6o do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, cuja redação aduz que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa“.
A guarda compulsória da pessoa pelo Estado gera uma situação que apresenta risco intrínseco, inerente a atividade desenvolvida, de modo que os danos dela decorrentes ensejam a responsabilidade objetiva do Estado, sendo este o entendimento dominante na jurisprudência, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO. NEXO CAUSAL E REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PENSÃO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, no que se refere a morte de detento sob custódia do Estado. [...] (STJ, AgRg no AREsp 729.565/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO, SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Esta Corte já se posicionou no sentido de que o Estado possui responsabilidade objetiva, no casos de morte de detento, custodiado em unidade prisional. Nesse sentido: AgRg no AREsp 446.316/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014; AgRg no AREsp 346.952/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2013. (...) VI. Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 502.960/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade estatal pela morte de detento no interior de presídio é objetiva. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24070285309, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2015, Data da Publicação no Diário: 20/07/2015)
A partir de tal momento o Estado tem dever de vigilância e de preservação da integridade física e moral dos presos, sendo inclusive direito assegurado constitucionalmente no artigo 5o inciso XLIX: “É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.
O Pretório Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526/RS (DJe 01/08/2016), fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento". Vejamos a respetiva ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)
Importante destacar de aludido julgamento o firme entendimento de que “não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente”.
Aliás, dado raciocínio impõe considerar “assim como preconiza a parte final do artigo 13, § 2º, do Código Penal, que o agente deve ter não só o dever jurídico de impedir o resultado danoso, mas também a real possibilidade de realizar a ação devida (TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 143). No contexto do Direito Administrativo e, especificamente, da responsabilidade civil do Estado, forçoso reconhecer a possibilidade de o ente público comprovar situação que impeça sua atuação e, dessa forma, exclua o nexo jurídico de causalidade da sua omissão com o dano sofrido pelo particular, eximindo-se, assim, da responsabilidade”.
Portanto, a Suprema Corte de forma assente deixou indene de dúvidas que, de fato, há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado, casos estes nos quais se rompe o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, afastando-se a responsabilização civil do ente público.
Feitas tais considerações, no caso em cotejo, do Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado no sr. Francisco Alves em 06.10.2020 pelo Departamento Médico Legal extrai-se que em exame físico fora observado “equimose roxo e escoriação 10 cm em região posterior de coxa a esquerda”, acompanhado de relato do falecido de que havia, de fato, se lesionado.
Todavia, do Laudo de Exame Cadavérico realizado em 08.10.2020 e acostado a estes autos, a despeito de apontado causa de morte indeterminada, após exame externo, constatou-se “cianose de cabeça e pescoço. Rigidez completa de membros inferiores e ausência de mancha verde abdominal. Escoriações com cerca de 1 cm em antebraço esquerdo e com cerca de 1cm em dorso de nariz a direita. Equimoses arroxeadas com cerca de 3cm em torax esquerdo, com cerca de 10cm em face anterior de braço direito, 04 com cerca de 2 a 4cm em face anterior de braço esquerdo, com cerca de 5cm em face posterior de coxa direita associada a escoriação com cerca de 3cm”. Após exame interno constatou-se, ainda, “02 hematomas em couro cabeludo de região occipital direita com cerca de 2cm cada” e “Conforme resultado de laudo de alcoolemia n. 3281/20 não detectado álcool etílico no sangue”.
Do Relatório emitido pela Direção Assistencial da equipe de saúde prisional (Instituto Vida e Saúde – Invisa) consta o seguinte:
“Primeiramente cabe esclarecer que o presente relatório é um compilado de informações retiradas do prontuário de saúde do paciente.
Paciente ingressou no Centro de Triagem de Viana em 06 de outubro de 2020. Paciente recebeu atendimento de triagem pela equipe de saúde da unidade e também foi atendido em demanda espontânea no dia 07 de outubro de 2020, menos de 24 horas depois de entrada. Paciente em crise de abstinência alcoólica por estar sem ingerir bebida desse gênero há 02 dias. Paciente sem alterações descritas em exame físico, feitas medicações para o momento e mantido em observação. Após melhoras dos sintomas, retorno para cela.
No mesmo dia, durante o período noturno, paciente apresentou piora do quadro clínico, sendo descrito como rebaixamento do nível de consciência e encaminhado para a Unidade de Saúde do Sistema Penal USSP. Foi atendido pelo Dr Lorenzo Loureiro, com diagnóstico de crise convulsiva. Realizadas medidas de estabilizacão e tratamento para paciente. Após melhora, liberado para unidade de origem.
Durante a madrugada do dia 08 de outubro 2020, paciente encaminhado novamente para USSP, em possível parada cardiorrespiratória. Ao chegar na USSP foram realizadas tentativas de reversão do quadro do paciente, tentativas descritas em ficha de boletim e atendimento, porém sem sucesso. Dado a confirmação do óbito as 03:35am do mesmo dia.
Importante salientar que não possuímos no momento atestado de óbito do paciente”.
Do depoimento de um dos companheiros de cela do falecido, noticia-se que ao perceberem a gravidade do estado do pai dos recorrentes, os detentos chamaram os agentes penitenciários por mais de quatro vezes e os mesmos além de afirmarem ser normal a ocorrência de surtos em razão de suposta abstinência alcoólica do falecido, tratavam a situação com descaso e zombaria. Contudo, frise-se, não há qualquer comprovação de tal crise de abstinência, tendo, inclusive, exame realizado na ocasião apontado que “Conforme resultado de laudo de alcoolemia n. 3281/20 não detectado alcool etilico no sangue”.
Importante consignar que a mesma testemunha relatou que o falecido encontrava-se em estado tão grave que sequer falava ou se movimentava, além de apresentar respiração extremamente ofegante, apenas conseguindo mexer os olhos.
Diante de tal cenário, a meu ver, além do estado físico do genitor dos recorrentes ter se agravado, por mostrar-se muito mais acometido por lesões externas e internas, conforme se afere pelo simples cotejo dos exames realizados quando da entrada e saída do sistema prisional, o relatório de saúde emitido pela própria Direção Assistencial, aliado ao depoimento testemunhal do companheiro de cela do falecido não permite acompanhar a conclusão emanada pela magistrada primeva de afastar a responsabilidade estatal na hipótese.
Mesmo cientes da condição fragilizada e grave em que se encontrava o detento, o ente estatal não apresentou os cuidados necessários à manutenção de sua própria dignidade, seja porque acabou por deixá-lo apenas “sob os olhos” de seus companheiros de cela como por não ter prestado o devido socorro em tempo hábil, eis que a demora em seu efetivo atendimento pela equipe de saúde prisional não encontra justificativa idônea para tanto neste feito.
Não há como afastar-me da compreensão de que na situação aqui tratada o Poder Público teve a possibilidade de agir para evitar o ocorrido, contudo, não o fez da forma que deveria.
In casu, buscam os apelantes a indenização pelos danos de ordem moral resultantes da morte de seu genitor, revelando-se evidenciado e mesmo incontroverso o dano e o nexo de causalidade com a postura estatal, a atrair sua responsabilidade objetiva e o consequente dever reparatório.
Como cediço, a fixação de indenização em razão do dano moral é uma forma de tentar compensar a dor e o sofrimento gerados pelo ultraje imposto, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro dos limites que servirão para amenizá-lo, pois não há efetivamente como repará-los, especialmente em casos como o dos autos, em que estamos a tratar de dois filhos que perdem um pai, atuando a indenização, ainda, como meio de inibir a repetição dos atos danosos, sem, contudo, dar ensejo ao enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim sendo, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual inicialmente se analisa o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.
Não há dúvidas do dano impingido aos recorrentes, sendo evidentemente imensurável a dor e o sofrimento imposto a um filho pela morte de seu pai, sobretudo da forma como se dera, não servindo a mudar esta realidade o fato de que encontrava-se o de cujus encarcerado.
Ao tratar do dano moral suportado pela família de detento assassinado no interior de unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ).
À aferição do montante indenizatório deve o juiz sopesar, no momento do arbitramento equitativo da indenização, as particularidades apresentadas no caso, assim como, a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima e a situação socioeconômica do ofensor e do ofendido.
Sendo assim, considerando a responsabilidade do Estado do Espírito Santo em não ter oferecido a segurança adequada ao detento, omitindo-se gravemente quanto ao seu dever de garantir o direito fundamental à dignidade e integridade física e moral, mas principalmente o direito à vida, daquele que encontra-se sob sua tutela, entendo que deve ser fixada a indenização em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada filho recorrente, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Sum. 362, STJ) e juros desde o evento danoso (Sum. 364, STJ), mediante aplicação da taxa SELIC (EC n. 113/2021), até mesmo porque em patamar consentâneo com o aplicado em casos análogos por esta Corte.
Em razão da inversão da sucumbência, condeno o apelado, ainda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo do profissional, local da prestação dos serviços, natureza e complexidade da causa, fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.
Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente o pleito exordial de indenização por dano moral em favor dos apelantes, condenando-se o ente estatal ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada apelante, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros desde o evento danoso, mediante aplicação da taxa SELIC, bem como dos honorários advocatícios na monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

*
V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Eminente Presidente, ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência. É um voto que vai fundo na sensibilidade de uma pessoa que é presa e se encontra sob a tutela do Estado. Não importa o que essa pessoa fez, mas se ela está sob a tutela do Estado, o Estado tem obrigação de zelar pela segurança dela, no mínimo. Isso decorre da Constituição Federal, está vinculada à ideia de dignidade da pessoa humana, está vinculada ao direito à segurança que está previsto na Constituição, perpassa pela Lei de Execuções Penais, que garante ao preso provisório os mesmos direitos do preso comum, do condenado, e todos eles também têm direito à preservação da sua dignidade, e a ingressa nas regras de Mandela, que também já abre lá na regra número 1, estabelecendo a necessidade dessa proteção ao preso.
O Estado, como bem consta no voto, foi totalmente negligente. Nesse ponto, estou acompanhando o voto de Vossa Excelência integralmente, mas eu vou pedir vênia apenas para divergir da questão do valor. Eu considero que o valor de 40 mil reais não é razoável para o dano causado a esses filhos que perderam seu pai. Eu acho que nenhum valor é suficiente para reparar esse dano, porque a perda de um pai não tem valor que consiga substituir, que consiga efetivamente reparar o dano. Mas esse valor eu vou divergir, com a devida vênia, para fixar o valor no equivalente a 50 salários mínimos, que são 66 mil reais. Então, eu vou fixar em 66 mil reais, com os mesmos critérios de voto de Vossa Excelência, os mesmos critérios de correção, de juros, mas em 66 mil reais, que equivale a 50 salários mínimos para cada filho.
Deixo claro que eu não estou fixando em 50 salários mínimos, estou fixando no valor de 66 mil reais para cada filho. Esse é o voto, pedindo vênia pela pequena divergência, mas é porque realmente o voto de Vossa Excelência e a sustentação do advogado me tocaram profundamente na questão do dano causado aos filhos.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Eminente Presidente, ouvi atentamente a sustentação oral do advogado a quem parabenizo. Muito bonita as colocações do advogado que é uma colocação que chama à atenção da responsabilidade do Estado.
Ouvi atentamente e recebi o voto do eminente Relator, mas faço uma ponderação. As colocações do Desembargador Sérgio também merecem nossa atenção. Então, nesse sentido, divirjo somente com relação ao valor que foi arbitrado para que seja modificado para 66 mil reais, dirigido para cada um dos filhos, como valor de indenização, mantendo os demais termos do voto na íntegra. Só divirjo com relação ao valor.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
O julgamento será estendido.
Convoco os eminentes Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho e Fernando Estevam Bravin Ruy para compor quórum neste julgamento.

*

jrp*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/10/2023

V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Senhor Presidente, reformulo meu voto para poder chegar ao mesmo quantum sugerido pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza e acolhido pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Eminentes Pares,
Os autos vieram conclusos para examinar a matéria que permeia o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (fls. 119/) interposto por RODOLPHO SARMENTO ALVES e HÉRCULES ZOTTICH ALVE em razão da SENTENÇA (fls. 114/116) proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, nos autos da denominada AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL ajuizada pelos Recorrentes em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo decisum julgou “improcedentes os pedidos iniciais e via de conseguinte julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC”.
Irresignados, os Recorrentes sustentam que: I) “Se trata de ação de reparação por danos morais em virtude da morte de custodiado, que se encontrou recolhido no Centro de Triagem de Viana - CTV, sob a tutela e guarda do Estado do Espírito Santo. Os autores requerem indenização pela morte do seu genitor que deu entrada no Centro de Triagem de Viana - na data do dia 06 de outubro de 2020 e falecido na madrugada do dia 08 de outubro de 2020”; II) “há nos autos testemunho direto que presenciou todo ocorrido e contou com riquezas de detalhes o que aconteceu naquele fatídico dia, inclusive, há laudo pericial cadavérico demonstrando o uso de drogas tarja preta para conter o custodiado”; III) “os detentos, por mais de quatro vezes, chamaram os agentes para avisar que o senhor Francisco Alves estava passando mal, entretanto, os agentes debocharam, riram e zombaram da situação, além de dizer que o fato de o senhor Francisco estar passando mal, era algo normal, relacionado a abstinência alcoólica”; IV) “na mesma madrugada, após a negligência dos policiais penais, notou que o senhor Francisco havia parado de respirar, momento em que, imediatamente, gritou os agentes e informou o que se passava; os policiais juntamente com o médico da unidade retiraram o senhor Francisco e tentaram reanimar; contou que a ambulância demorou cerca de 20/30 minutos para chegar ao local para prestar socorro”; V) “a testemunha GUSTAVO CARVALHO SANTOS contou acerca da negligência de atendimento médico e a desídia dos agentes públicos em relação ao quadro de saúde do falecido Francisco Alves, que deu entrada no sistema prisional sem qualquer problema de saúde”
Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS conheceu do Recurso, conferindo-lhe provimento, “para reformar a sentença e julgar procedente o pleito exordial de indenização por dano moral em favor dos apelantes, condenando-se o ente estatal ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada apelante, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros desde o evento danoso, mediante aplicação da taxa SELIC, bem como dos honorários advocatícios na monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação”.
Na oportunidade, houve por bem considerar que “o Estado tem dever de vigilância e de preservação da integridade física e moral dos presos, sendo inclusive direito assegurado constitucionalmente no artigo 5o inciso XLIX: ‘É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral’”, sendo que, no caso em análise, “do depoimento de um dos companheiros de cela do falecido, noticia-se que ao perceberem a gravidade do estado do pai dos recorrentes, os detentos chamaram os agentes penitenciários por mais de quatro vezes e os mesmos além de afirmarem ser normal a ocorrência de surtos em razão de suposta abstinência alcoólica do falecido, tratavam a situação com descaso e zombaria. Contudo, frise-se, não há qualquer comprovação de tal crise de abstinência, tendo, inclusive, exame realizado na ocasião apontado que ‘Conforme resultado de laudo de alcoolemia n. 3281/20 não detectado álcool etílico no sangue’”.
Por sua vez, o Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA inaugurou divergência, tão somente, para fixar o valor de danos morais em R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) para cada filho do falecido, ora Recorrentes, sendo acompanhado, na oportunidade, pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.
Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, possuem jurisprudência consolidada no sentido de que o Estado é responsável objetivamente pelos danos causados aos seus custodiados, possuindo o dever legal de proteger a integridade física e moral destes no cumprimento da pena, na forma do artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição da República, in verbis:
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA IRMÃ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. O boletim de ocorrência é um documento público que faz prova da existência das declarações ali prestadas, mas não se pode afirmar que tais declarações sejam verídicas. Precedentes. 2. Portanto, o fato de a agente prisional ter informado no boletim de ocorrência o estado civil da vítima como "convivente" - o que, segundo o recorrente, revelaria a existência de união estável - não afasta, por si só, a legitimidade ativa da irmã da vítima para propor a ação indenizatória. 3. (...); 4. A responsabilidade civil do Estado nos casos de morte de pessoas custodiadas é objetiva. Precedentes. 5. Recurso Especial não provido.”
(STJ; REsp 1.054.443; Proc. 2008/0099141-8; MT; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 04/08/2009; DJE 31/08/2009)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE PRESO EM CADEIA PÚBLICA. DEVER DE VIGILÂNCIA DO ESTADO (ART. 5º, XLIX, CF/88). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. SÚMULA 07/STJ.”
“1. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37 § 6º da Constituição, dispositivo auto-aplicável, não sujeito a intermediação legislativa ou administrativa para assegurar o correspondente direito subjetivo à indenização. Não cabe invocar, para afastar tal responsabilidade, o princípio da reserva do possível ou a insuficiência de recursos. Ocorrendo o dano e estabelecido o seu nexo causal com a atuação da Administração ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado, caso em que os recursos financeiros para a satisfação do dever de indenizar, objeto da condenação, serão providos na forma do art. 100 da Constituição. 2. A aferição acerca da ocorrência do nexo causal entre o dano e a conduta do agente público demanda a análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, interditada em sede de Recurso Especial por força da Súmula 07/STJ. Precedentes desta Corte: RESP 756437/AP, desta relatoria, DJ de 19.09.2006; RESP 439506/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 01.06.2006 e RESP 278324/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 13.03.2006.
3. In casu, o Juiz Singular e Tribunal local, com ampla cognição fático-probatória, concluíram pela obrigação de indenizar do Estado, ao argumento de que o ordenamento constitucional vigente assegura ao preso a integridade física (CF, art. 5º, XLIX) sendo dever do Estado garantir a vida de seus detentos, mantendo, para isso, vigilância constante e eficiente.
4. Recurso Especial desprovido. “
(STJ; REsp 936.342; Proc. 2007/0064684-9; ES; Primeira Turma; Rel. Min. Francisco Cândido de Melo Falcão Neto; Julg. 11/11/2008; DJE 20/05/2009).
“EMENTA: AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO Nº 035.070.208.976 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADOS: P.G.S (MENOR IMPÚBERE) E OUTROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA A C Ó R D Ã O CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AGRAVO INOMINADO. ART. 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE PRESO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO.
1. É objetiva a responsabilidade civil do poder público por morte de preso no interior de estabelecimento prisional. 2. Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art. 557, § 1º, do código de processo civil, quando a decisão monocrática hostilizada tiver sido prolatada nos termos do mesmo art. 557, caput, do Estatuto Processual civil.”
(TJES; AGIn-ApVol-REO 35070208976; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 18/08/2009; DJES 20/10/2009).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 4. MORTE. DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida no julgamento da ADC nº 4 aplica-se em casos de aumento ou extensão de vantagem a servidor público. 2." (...) No que se refere à morte de preso sob custódia do Estado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva. (...). (RESP 847.687/GO, Rel. Ministro José DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 25/06/2007 p. 221)." 3. Recurso desprovido.”
(TJES; AI 24079016796; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 16/06/2009; DJES 22/07/2009).
Destarte, de acordo com a norma estatuída no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição da República, o ordenamento constitucional vigente assegura ao preso a sua integridade física e moral, sendo dever do ESTADO garantir a vida de seus detentos, mantendo vigilância constante e eficiente.
Na hipótese sub examem, denota-se que o Sr. FRANCISCO ALVES, genitor dos Recorrentes, faleceu enquanto custodiado no CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA, sendo que o arcabouço probatório carreado aos autos atesta a falha na prestação do serviço, ensejadora da responsabilidade do ente público, haja vista que seus agentes deixaram de fornecer o serviço médico devido ao detento, sob o argumento de que o mesmo estava passando mal por abstinência alcoólica.
Assim, sendo induvidoso o nexo de causalidade entre o falecimento e a omissão do agentes públicos em prestar socorro ao falecido, motivo pelo qual responde o Ente Estatal civilmente pelos danos causados a seus parentes, independentemente da culpa do agente público, pois possuía o dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.
No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.
Não se pretende, diante isso, afastar por completo os precedentes jurisprudenciais, em casos análogos, para balizar a fixação do dano moral de acordo com as particularidades em exame, haja vista que, acaso adotado o critério bifásico para o arbitramento equitativo da indenização, consoante destacado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através do Voto condutor proferido pelo Eminente Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no contexto do julgamento do Recurso Especial nº 959.780/ES, seria necessária, em um primeiro momento, a fixação de um valor básico ou inicial da indenização a partir dos julgamentos já proferidos sobre a matéria, verbis:
“VOTO
“(...)
VI – Método bifásico para o arbitramento equitativo da indenização.
O método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado). ,
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).”
“Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.”
“Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo.
Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso. Chega-se, com isso, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens dos dois critérios estarão presentes. De um lado, será alcançada uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que corresponda às peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida fundamentação pela decisão judicial. (...)” (grifamos)
A partir desse entendimento, como balizador à primeira fase de arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, em decorrência do evento morte, é certo que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou, como parâmetro, um intervalo compreendido entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos, em geral para os casos de provimento de Recurso Especial destinado à majoração do valor da indenização e, noutro giro, mantendo em 200 (duzentos) salários mínimos quando a hipótese enseja desprovimento do Recurso Especial, conforme descrito no Voto proferido pelo Eminente Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial anteriormente citado, verbis:
“(...)
Pode-se tentar identificar a noção de razoabilidade desenvolvida pelos integrantes da Corte Especial na média dos julgamentos atinentes ao dano-morte.
Os julgados que, na sua maior parte, oscilam na faixa entre 200 salários mínimos e 600 salários mínimos, com um grande número de acórdãos na faixa de 300 salários mínimos e 500 salários mínimos, podem ser divididos em dois grandes grupos: recursos providos e recursos desprovidos.
Nos recursos especiais desprovidos, chama a atenção o grande número de casos em que a indenização foi mantida em 200 salários mínimos.
Os recursos especiais providos, para alteração do montante da indenização por dano extrapatrimonial, são aqueles que permite observar, com maior precisão, o valor que o STJ entende como razoável para essa parcela indenizatória.
Ainda assim, observa-se a existência de divergência entre as turmas, pois a 4ª Turma tem arbitrado no valor correspondente a 500 salários mínimos, enquanto a 3ª Turma tem fixado em torno de 300 salários mínimos.”
In casu, atentando-se para as condições pessoais da vítima, além do bem jurídico tutelado, isto é, a vida, infere-se que a indenização arbitrada não se afigura condizente com as peculiaridades da causa, destoando-se, inclusive, dos parâmetros fixados no âmbito daquela Corte de Sobreposição, no que se impõe a majoração do quantum indenizatório.
Destacam-se, ademais, precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em que arbitrada indenização por danos morais em 200 (duzentos) salários mínimos em casos de morte detento, in litteris:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO OCORRIDA EM PENITENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUSTÓDIA DO ESTADO. DEVER DE PROTEÇÃO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. Em regra, não é cabível, nesta via especial, o exame da justiça do valor reparatório, porquanto tal providência depende da reavaliação de fatos e provas. O Superior Tribunal de Justiça, por essa razão, consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Essa excepcionalidade, contudo, não se aplica à hipótese dos autos, na medida em que o valor da indenização por danos morais, fixado em duzentos (200) salários mínimos, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos recorridos.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1085654/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 04/05/2009)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MILITAR. MORTE DENTRO DO QUARTEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
“A parte agravante, contudo, não demonstrou que o valor arbitrado na espécie (200 salários mínimos), seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp 1474669/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017)
Ademais, a base de cálculo utilizada para a fixação da indenização por danos morais, no caso de evento-morte, compreende o número de salário mínimo vigente à data do óbito, evidenciando, portanto, que o valor do dano moral deve ser aferido à época do evento danoso, ou seja, o dano deveria ter sido reparado em momento contemporâneo ao ato ilícito, justificando, assim, a utilização dessa base de cálculo e não o salário mínimo atual.
Na hipótese, considerando que a morte do detento ocorreu em 08.10.2020, o valor correto a ser arbitrado é de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), a ser repartido para cada filho, que corresponde ao total de 200 (duzentos) salários mínimos vigentes à data do ocorrido (R$ 1.045,00), devendo incidir correção monetária a partir do presente arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.
Em que pese ressaltar, ainda, tal valor deverá ser dividido igualmente entre todos os parentes que constam na Certidão de Óbito da vítima, colacionada à fl. 35 dos presentes autos, quais sejam, seus dois filhos, ora Recorrentes, levando ao montante de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) para cada familiar.
Nesta seara, perfilha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:
“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DE FILIAÇÃO DOS AUTORES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE. FALECIMENTO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. NEXO CAUSAL VERIFICADO. PENSIONAMENTO. DEVIDO ATÉ OS FILHOS COMPLETAREM VINTE E CINCO ANOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DOS VENCIMENTOS AUFERIDOS EM VIDA PELA VÍTIMA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO POR MORTE DA VÍTIMA. VALOR CORRESPONDENTE A 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS DA ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DE MUNICÍPIO DE CASTELO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE MARIA LAURA BARBOSA GOMES E OUTROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.(...)
II. MÉRITO
II.I. Em se tratando de responsabilidade civil do Estado, o ordenamento jurídico pátrio adotou, em regra, a teoria da responsabilidade civil objetiva, independente de culpa do agente público. II.II. Relativamente à conduta omissiva, é necessário aferir se a omissão estatal representou ou não o fato gerador da responsabilidade (omissão específica), eis que nem toda a omissão do Poder Público traduz descaso no cumprimento de seus deveres legais e, nesse caso, a responsabilidade civil será subjetiva.
II.III. In casu, é patente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Ente Público, que não procedeu com a correta manutenção do veículo, e os danos suportados pelos Recorrentes.
(...)
II.VI. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende razoável para indenização por danos morais pelo dano-morte o valor mínimo de 200 (duzentos) salários mínimos, tendo como base de cálculo o salário mínimo vigente à data do óbito.
II.VII. Diante das particularidades dos autos e em atenção aos limites que foram estabelecidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de casos análogos, o valor correto a ser arbitrado é de R$ 124.400,00 (cento e vinte e quatro mil e quatrocentos reais), que corresponde ao total de 200 (duzentos) salários mínimos vigentes à data do acidente (R$ 622,00), devendo incidir correção monetária a partir do presente arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso (09.07.2012).
II.VIII. A distribuição da indenização deverá ser realizada igualmente para cada familiar.
II.IX. Recurso de Município de Castelo Conhecido e Improvido. Recurso de Maria Laura Barbosa Gomes e Outros Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Mantidos os demais termos em sede de Remessa Necessária.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013130033825, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)
“EMENTA : (...) I.V. No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.”
“I.VI. In casu , com base em parâmetros adotados na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em situações deste jaez, tem-se por adequada a fixação do quantum indenizatório em 200 (duzentos) salários mínimos a ser repartido entre os Genitores da vítima. Na medida em que o salário mínimo da época do acidente (11/01/2014) equivalia a R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), o valor indenizatório deve corresponder a R$ 144.800,00 (cento e quarenta e quatro mil e oitocentos reais), sendo R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais) para cada parte autora, no que a Sentença deve ser parcialmente reformada para readequação do valor indenizatório a tal patamar. I.VII. Há incidência de correção monetária do valor da indenização do dano moral a partir do presente arbitramento neste Juízo ad quem e os juros de mora desde o evento danoso (óbito) por se tratar de responsabilidade extracontratual, na linha das orientações firmadas, respectivamente, na Súmula nº 362 e na Súmula nº 54, ambas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006140075281, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005211-79.2010.8.08.0030 APELANTES/APELADOS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, DELTA ELETRIFICAÇÕES SERVIÇOS LTDA E WELLINGTON DOS SANTOS ARAÚJO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MORTE POR ELETROCUSSÃO AGRAVO RETIDO COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA ORAL DESNECESSIDADE PROVA PRODUZIDA SUFICIENTE PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO PRESCINDIBILIDADE DA AFERIÇÃO DA CULPA DOS PREPOSTOS DAS RÉS IMPROVIMENTO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AUTOR INCAPAZ ART. 198 DO CC PREJUDICIAL REJEITADA MÉRITO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA TEORIA DO RISCO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA TERCERIZADA CONTRATADA PARA EXECUTAR O SERVIÇO REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO CAÍDA EM ESTRADA CULPA CONCORRENTE POR DANOS MORAIS SEGUNDO PRECEDENTES PACIFICADO DO C. STJ - ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONFIGURADA PENSIONAMENTO AO FILHO DA VÍTIMA DEVIDO DESNECESIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO DE CUJUS RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 8. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrada pelo método bifásico, que, num primeiro momento fixa o valor inicial com base nos parâmetros do c. STJ e, num segundo momento, fixa a indenização definitiva, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto. 9. Tratando-se de morte, o c. STJ, em grande número de casos, fixa como parâmetro a indenização no valor correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos vigentes à época do evento. (...)”
(TJES, Classe: Apelação, 030100052114, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. POLICIAL MILITAR À PAISANA. IDENTIFICAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM . REDUÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) É objetiva a responsabilidade civil do Estado por ação de policial à paisana que se envolve em tiroteio em transporte público, resultando na morte de passageiro.
2) A perda trágica e repentina de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia e a dor causadas pela ausência do falecido, do qual serão privados os recorridos para sempre da presença afetiva e do convívio.”
“3) De acordo com a jurisprudência do STJ, o procedimento para fixação do quantum indenizatório por danos morais será dividido em duas fases, quais sejam: uma precípua, na qual será determinado um valor inicial para indenização, balizado no substrato jurisprudencial; e outra terminal, que se destina, em segundo momento, à fixação definitiva do valor, em observância às peculiaridades do caso.
4) De acordo com os parâmetros do critério bifásico, revela-se exorbitante o valor indenizatório fixado em sentença, o qual merece ser reduzido para 200 salários mínimos, vigentes à época do evento danoso, o que corresponde a R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) para cada recorrente.
5) Recurso parcialmente provido.”
(TJES, Classe: Apelação, 012160193384, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018)
Isto posto, data maxima venia, manifesto divergência parcial aos Votos proferidos para, em consequência, conhecer do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, conferir-lhe provimento, reformando a Sentença combatida, julgando procedente o pedido exordial, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos Recorrentes, no valor de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), a ser repartido para cada filho, devendo sobre essa quantia incidir correção monetária a partir do presente arbitramento e juros de mora a partir da data do evento danoso (08.10.2020).
É como voto, respeitosamente.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que comporá quórum neste julgamento.
*
jrp*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/10/2023

VOTO – VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-
Senhor Presidente, nas minhas anotações, o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza concluiu por 50 salários mínimos, fixando em 66 mil para cada filho, sendo acompanhado pela Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva e nesse sentido também reformulou o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.
Senhor Presidente, até para otimizar o julgamento, diante do quadro apresentado, no adiantar da matéria trazida, vou acompanhar a maioria, no sentido de arbitrar também em 50 salários mínimos.
É como me manifesto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°
0005298-67.2021.8.08.0024

APELANTE
S
:
RODOLPHO SARMENTO ALVES E HERCULES ZOTTICH ALVES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, cuida-se de recurso de apelação interposto por RODOLPHO SARMENTO ALVES e HERCULES ZOTTICH ALVES, eis que irresignados com a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Dano Moral proposta em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da morte de seu genitor em estabelecimento prisional.

Em suas razões de recurso alega
m
o
s
recorrente
s
, em suma,
que
denota-se dos autos
a
“negligência de atendimento médico e a desídia dos agentes públicos em relação ao quadro de saúde do falecido Francisco Alves, que deu entrada no sistema prisional sem qualquer problema de saúde”,
merecendo amparo então o pleito indenizatório
moral
perseguido.

Contrarrazões ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento recursal.

No caso, sustentam os apelantes que seu genitor, Sr. Francisco Alves, quando encontrava-se custodiado no Centro de Triagem de Viana-CTV, pelo suposto descumprimento de medida protetiva, fora encontrado morto dentro de sua cela em 08.10.2020, após três dias de sua chegada, razão que motivara o manejo da presente demanda indenizatória em face do ente estatal, que supostamente teria sido omisso.

Prosseguem com a argumentação de que
“Tal fato gerou estranheza para os familiares, tendo em vista que o falecido era pessoa saudável e não possuía nenhum problema de saúde, vindo a aparecer morto de uma forma no mínimo estranha. Deve-se frisar que o morto tinha apenas 58 (cinquenta e oito) anos de idade e trabalhava diariamente em profissão braçal (pedreiro, pintor, mecânico), demonstrando que fisicamente estava bem”.

Pois bem. A responsabilidade civil do Estado está disciplinada no §6
o
do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, cuja redação aduz que:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
“.

A guarda compulsória da pessoa pelo Estado gera uma situação que apresenta risco intrínseco, inerente a atividade desenvolvida, de modo que os danos dela decorrentes ensejam a responsabilidade objetiva do Estado, sendo este o entendimento dominante na jurisprudência,
senão vejamos
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO. NEXO CAUSAL E REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PENSÃO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, no que se refere a morte de detento sob custódia do Estado.
[...] (STJ, AgRg no AREsp 729.565/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO, SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
IV. Esta Corte já se posicionou no sentido de que
o Estado possui responsabilidade objetiva
, no casos de morte de detento, custodiado em unidade prisional. Nesse sentido: AgRg no AREsp 446.316/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014; AgRg no AREsp 346.952/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2013.
(...) VI. Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 502.960/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade estatal pela morte de detento no interior de presídio é objetiva.
[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24070285309, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2015, Data da Publicação no Diário: 20/07/2015)

A partir d
e tal momento

o Estado tem dever de vigilância e de preservação da integridade física e moral dos presos,
sendo inclusive
direito
assegurado constitucionalmente no artigo 5
o
inciso XLIX
:
“
É
assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
.

O Pretório Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526/RS (DJe 01/08/2016), fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral:
"em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento".
Vejamos a respetiva ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Importante destacar de aludido julgamento
o firme entendimento de
que
“não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia,
sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional,
como já anotado anteriormente
”.

Aliás, dado raciocínio impõe considerar
“
assim como preconiza a parte final do artigo 13, § 2º, do Código Penal, que o agente deve ter não só o dever jurídico de impedir o resultado danoso, mas também a real possibilidade de realizar a ação devida (TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 143). No contexto do Direito Administrativo e, especificamente, da responsabilidade civil do Estado,
forçoso reconhecer a possibilidade de o ente público comprovar situação que impeça sua atuação e, dessa forma, exclua o nexo jurídico de causalidade da sua omissão com o dano sofrido pelo particular, eximindo-se, assim, da responsabilidade”.

Portanto, a Suprema Corte de forma assente deixou indene de dúvidas que, de fato, há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado, casos estes nos quais se rompe o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, afastando-se a responsabilização civil do ente público.

Feitas tais considerações, n
o caso em cotejo
,
d
o Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado
no sr. Francisco Alves
em 06.10.2020 pelo Departamento Médico Legal extrai-se
que em exame físico
fora observado

“equimose roxo e escoriação 10 cm em região posterior de coxa a esquerda”,
acompanhado de relato do falecido de que havia, de fato, se lesionado.

Todavia,
do Laudo de Exame Cadavérico
realizado em 08.10.2020 e
acostado
a estes autos,
a despeito de
apontado
causa de morte indeterminada,
após
exame externo,
constatou-se
“cianose de cabeça e pescoço. Rigidez completa de membros inferiores e ausência de mancha verde abdominal. Escoriações com cerca de 1 cm em antebraço esquerdo e com cerca de 1cm em dorso de nariz a direita. Equimoses arroxeadas com cerca de 3cm em torax esquerdo, com cerca de 10cm em face anterior de braço direito, 04 com cerca de 2 a 4cm em face anterior de braço esquerdo, com cerca de 5cm em face posterior de coxa direita associada a escoriação com cerca de 3cm”.
Após
exame interno
constatou-se, ainda,
“02 hematomas em couro cabeludo de região occipital direita com cerca de 2cm cada”
e
“Conforme resultado de laudo de alcoolemia n. 3281/20 não detectado
á
lcool et
í
lico no sangue”.

Do Relatório emitido pela Direção Assistencial da equipe de saúde prisional (Instituto Vida e Saúde – Invisa)
consta o seguinte:

“
Primeiramente cabe esclarecer que o presente relatório é um compilado de informações retiradas do prontuário de saúde do paciente.

Paciente ingressou no Centro de Triagem de Viana em 06 de outubro de 2020. Paciente recebeu atendimento de triagem pela equipe de saúde da unidade e também foi atendido em demanda espontânea no dia 07 de outubro de 2020, menos de 24 horas depois de entrada. Paciente em crise de abstinência alcoólica por estar sem ingerir bebida desse gênero há 02 dias. Paciente sem alterações descritas em exame físico, feitas medicações para o momento e mantido em observação. Após melhoras dos sintomas, retorno para cela.

No mesmo dia, durante o período noturno, paciente apresentou piora do quadro clínico, sendo descrito como rebaixamento do nível de consciência e encaminhado para a Unidade de Saúde do Sistema Penal USSP. Foi atendido pelo Dr Lorenzo Loureiro, com diagnóstico de crise convulsiva. Realizadas medidas de estabilizacão e tratamento para paciente. Após melhora, liberado para unidade de origem.

Durante a madrugada do dia 08 de outubro 2020, paciente encaminhado novamente para USSP, em possível parada cardiorrespiratória. Ao chegar na USSP foram realizadas tentativas de reversão do quadro do paciente, tentativas descritas em ficha de boletim e atendimento, porém sem sucesso. Dado a confirmação do óbito as 03:35am do mesmo dia.

Importante salientar que não possuímos no momento atestado de óbito do paciente”.

Do depoimento de um dos companheiros de cela do falecido,
noticia
-se que ao perceberem a gravidade do estado do
pai dos recorrentes, os detentos
chamaram os agentes penitenciários por mais de quatro vezes e os mesmos além de afirmarem ser normal
a ocorrência de surtos
em razão de suposta abstinência alcoólica do falecido, tratavam a situação com descaso e zombaria. Contudo, frise-se,
não
há qualquer comprovação de tal crise de abstinência, tendo, inclusive, exame realizado na ocasião apontado que
“Conforme resultado de laudo de alcoolemia n. 3281/20 não detectado alcool etilico no sangue”.

Importante consignar que a mesma testemunha
relatou
que o falecido encontrava-se em estado tão grave que sequer falava ou se
movimentava,
além de apresentar

respiração extremamente ofegante
, apenas conseguindo
mex
er
os olhos.

Diante de tal
c
enário, a meu ver, a
lém do estado físico do genitor dos recorrentes
ter se agravado, por
mostrar-se muito mais acometido por lesões externas e internas,
conforme se afere
pel
o
simples co
tejo
dos exames realizados quando da entrada e saída do sistema prisional, o relatório de saúde emitido pela própria Direção Assistencial, aliado ao depoimento testemunhal do companheiro de cela do falecido não permite acompanhar a conclusão emanada pela magistrada primeva

de
afastar a responsabilidade estatal na hipótese
.

Mesmo cientes da condição fragilizada e grave em que se encontrava o detento, o e
nte estatal
não apresentou os cuidados necessários
à manutenção de sua própria dignidade
, seja porque acabou por deixá-lo apenas “sob os olhos” de seus companheiros de cela como por não ter prestado o devido
socorro em tempo hábil, eis que a demora em seu efetivo atendimento
pela equipe de saúde prisional
não encontra justificativa idônea

para tanto
neste feito
.

N
ão há como afastar-me da compreensão de que n
a

situação aqui tratada o Poder Público teve a possibilidade de agir para evitar o ocorrido, contudo, não o fez
da forma que deveria
.

In casu
,
busca
m

os
apelante
s
a
indenização pelos
danos
de ordem
mora
l
resultantes da morte
de seu
genitor
, revelando-se evidenciado e mesmo incontroverso o dano e o nexo de causalidade com
a postura estatal
, a atrair sua responsabilidade objetiv
a
e o consequente dever reparatório.

Como cediço, a fixação de indenização em razão do dano moral é uma forma de tentar compensar a dor e o sofrimento gerados pelo ultraje imposto, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro dos limites que servirão para amenizá-lo, pois não há efetivamente como repará-los, especialmente em casos como o dos autos, em que estamos a tratar de
dois filhos que perdem um pai
, atuando a indenização, ainda, como meio de inibir a repetição dos atos danosos,
sem,
contudo, dar ensejo ao
enriquecimento sem causa,
observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, o
C.
STJ consagra o sistema bifásico, no qual inicialmente se analisa o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

N
ão há dúvidas do dano impingido
aos recorrentes
,
sendo evidentemente
imensurável a dor e o sofrimento
imposto a um
filho pela morte de seu pai
,
sobretudo da forma como se dera,
não servi
nd
o a mudar esta realidade o fato de
que
encontra
va
-se
o
de cujus
encarcerado.

Ao tratar do dano moral suportado pela família de detento assassinado no interior de unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ).

À aferição do montante indenizatório
deve o juiz sopesar, no momento do arbitramento equitativo da indenização, as particularidades apresentadas
no caso,
assim
como, a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano,
a intensidade do sofrimento da vítima
e

a situação socioeconômica d
o ofensor e do ofendido.

Sendo assim, considerando a
responsabilidade
do Estado do Espírito Santo em não ter oferecido a segurança adequada
ao
detento,
omitindo-se gravemente quanto ao seu dever de garantir o direito fundamental à dignidade e integridade física e moral, mas principalmente o direito à vida, daquele que encontra-se sob sua tutela,
entendo que deve ser fixada a indenização em R$
40
.000,00 (
quarenta

mil reais)
para cada filho
recorrente
,
acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Sum. 362, STJ) e juros desde o evento danoso (Sum. 364, STJ),
mediante aplicação da taxa SELIC
(EC n. 113/2021)
,
até mesmo porque em patamar consentâneo com o aplicado em casos análogos por esta Corte.

Em razão da inversão da sucumbência,
condeno o apelado,
ainda,

ao pagamento dos
honorários sucumbenciais
,
que
a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§2º
e 3
º, do CPC/15,
sobretudo com relação ao grau de zelo do profissiona
l
, local da prestação dos serviços,
natureza e
complexidade da causa,
fixo em 1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor
da
condenação
.

P
or todo o exposto,
CONHEÇO do apelo e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar proc
e
dente o ple
i
to exordial de indenização
por dano
moral em favor dos apelantes,
condenando-se o ente estatal ao pagamento de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada
apelante
,
acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros desde o evento danoso,
mediante aplicação da taxa SELIC,

bem como dos honorários advocatícios na monta de
1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor
da
condenação
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)